Tribunal: TJSP
Processo: 2254613-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – PRETENSÃO À EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DIRETAMENTE EM NOME DO MUNICÍPIO ADQUIRENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – PRETENSÃO À EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DIRETAMENTE EM NOME DO MUNICÍPIO ADQUIRENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não reconhecidas. 3. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 4. Insuficiência da prova documental, constante dos autos, para o deferimento da medida antecipatória. 5. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.